Tribunal: STJ
Processo: 5002020-36.2023.4.03.6115
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132042 - SP(2025/0490531-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: NEURI JOSE MILORI JUNIOR
ADVOGADOS
: FABIO ANDRE MALKO - PR098783
VICTOR HUGO DE SANTANA AGAPITO - GO052770
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ISENÇÃO
DO
IR.
VGBL
E
PGBL.
DIREITO
PERSONALÍSSIMO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO SALDO
PELOS
SUCESSORES.
MINUTA
QUE
NÃO
INFIRMA
ESPECIFICAMENTE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA (SÚMULA N. 83 DO STJ). SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Deve a parte infirmar com clareza e suficiência o óbice relativo à
Súmula n. 83 do STJ, demonstrando em que medida os julgados colacionados
na decisão que não admitiu o apelo nobre não se aplicam ao seu caso.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d6451da-a986-4093-beea-91b15c2cc956

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132042 - SP(2025/0490531-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: NEURI JOSE MILORI JUNIOR
ADVOGADOS
: FABIO ANDRE MALKO - PR098783
VICTOR HUGO DE SANTANA AGAPITO - GO052770
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ISENÇÃO
DO
IR.
VGBL
E
PGBL.
DIREITO
PERSONALÍSSIMO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO SALDO
PELOS
SUCESSORES.
MINUTA
QUE
NÃO
INFIRMA
ESPECIFICAMENTE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA (SÚMULA N. 83 DO STJ). SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Deve a parte infirmar com clareza e suficiência o óbice relativo à
Súmula n. 83 do STJ, demonstrando em que medida os julgados colacionados
na decisão que não admitiu o apelo nobre não se aplicam ao seu caso.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pela FAZENDA NACIONAL da decisão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, que inadmitiu recurso especial
dirigido contra o acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 5002020-
36.2023.4.03.6115, assim ementado (fls. 173-174):

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA. RESGATE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
(VGBL). MORTE DO PARTICIPANTE. INTERPRETAÇÃO DO
o, VII,
ART. 6
DA

DA
SITUAÇÃO
LEI N. 7.713/1988 C/C ART. 33
LEI N. 9.250/1995.
EQUIPARADA
AO
RECEBIMENTO
DE
BENEFÍCIO.
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA-SECURITÁRIA DO VGBL. ATOS INFRALEGAIS DA
RFB. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO JUDICIAL.
VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.
1. A interpretação conjunta dos arts. 6o, VII, da
e 33 da
Lei n. 7.713/1988
denota que, embora os benefícios recebidos de entidade de
Lei n. 9.250/1999
previdência privada e o resgate das contribuições sejam expressamente sujeitos à
Documento eletrônico VDA55776302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: 0abee9b4-e9f8-4940-bdb9-d6bbfaa3f72f

incidência do imposto de renda, o legislador pátrio conferiu tratamento diferenciado
aos valores recebidos em razão da morte ou invalidez permanente de participante de
plano de previdência privada, isentando o participante ou seus beneficiários do
recolhimento do IRPF nessas ocasiões.
2. É pacífico na jurisprudência o entendimento de que o resgate configura
situação equiparada ao recebimento de benefício pago por entidade de previdência
complementar, ocorrendo, no primeiro caso, o recebimento dos valores aplicados de
uma só vez e, no segundo, na forma de renda mensal. Não se trata, portanto, de
interpretação extensiva da regra de isenção, mas de conferir tratamento igualitário a
situações equivalentes.
3. Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça há muito entende que os
planos de previdência complementar aberta têm natureza jurídica multifacetada
(securitária e previdenciária). Nesse quadro, é certo que os valores neles aplicados
tem caráter securitário, seja quando recebidos na forma de benefício (renda mensal)
ou de resgate (pagamento único), desde que motivados por morte ou invalidez
permanente do participante, havendo pleno enquadramento na isenção prevista no do
o, VII, da
art. 6
Lei n. 7.713/1988.
4. Os atos infralegais editados pela Receita Federal do Brasil no sentido de
afastar a isenção de IRPF dos resgates realizados pelos herdeiros do falecido que
contratou plano de previdência privada afrontam diretamente a Lei n. 7.713/1988,
extrapolando o poder conferido ao Poder Executivo para regulamentar a matéria.
5. Na espécie, demonstrada a contratação de planos VGBL pela Sra. Zelma
Maria Raymundo de Oliveira, que faleceu em
e que o autor é seu
28/08/2022,
beneficiário, deve ser reconhecido o direito líquido e certo à isenção prevista no
o, VII, da
sendo indevido o tributo retido na fonte pelas
art. 6
Lei 7.713/1988,
instituições pagadoras.
6. Impossibilidade de restituição administrativa de indébito fiscal
decorrente de decisão judicial, o que possibilitaria pagamento em pecúnia ao
contribuinte, em flagrante violação ao disposto no
da Constituição Federal.
art. 100
Inteligência do Tema 1262 do STF e da Súmula 461 do STJ.
7. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a restituição
judicial (por precatório) em mandado de segurança só pode ocorrer com relação aos
indébitos ocorridos a partir da data da impetração, sem prejuízo do ajuizamento de
ação própria para ressarcimento dos valores indevidos anteriormente retidos.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados (fls. 212-215).
Nas razões do recurso especial (fls. 221-238), interposto com base no
alínea , da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos
art. 105, inciso III,
a
arts. 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
o, inciso
art. 6
XIV, da
e aos arts. 43 e 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Lei n. 7.713/1988
Aponta, em sua irresignação, nulidade por omissão não sanada em embargos
de declaração, pois o acórdão não teria enfrentado pontos específicos suscitados,
notadamente a distinção entre cobertura por sobrevivência e cobertura de risco nos
planos VGBL, bem como a natureza personalíssima da isenção.
Documento eletrônico VDA55776302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: 0abee9b4-e9f8-4940-bdb9-d6bbfaa3f72f

No mérito, alega que a isenção é direito personalíssimo, restrita ao
contribuinte portador de moléstia grave, não transmissível aos herdeiros; que a isenção
incide sobre proventos de aposentadoria, não alcançando, no caso, valores percebidos por
sucessores.
Ao final, requer o provimento do recurso especial com o fito de anular o
acórdão, determinando-se o retorno dos autos para novo julgamento ou,
subsidiariamente, reformar o acórdão recorrido, nos termos das razões expostas.
O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 241-246), razão pela qual
interposto o presente agravo (fls. 248-257).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do apelo nobre
(fls. 284-291).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
(i) que não há deficiência na fundamentação, tendo o v. acórdão apreciado a
controvérsia de maneira integral, não sendo necessário infirmar todos os fundamentos
trazidos pelo recorrente; e
(ii) ademais, a Corte
amparou sua decisão em jurisprudência
a quo
sedimentada por este Tribunal Superior, a atrair a observância da Súmula n. 83 do STJ.
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente à jurisprudência pacífica
desta Corte, a fim de infirmar a Súmula n. 83 do STJ.
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ademais, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
cuidou de trazer qualquer julgado contemporâneo ao provimento judicial agravado e
Documento eletrônico VDA55776302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: 0abee9b4-e9f8-4940-bdb9-d6bbfaa3f72f

prolatado em moldura fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não
estaria em harmonia com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nem
comprovou que os precedentes apontados na decisão agravada seriam inaplicáveis à
hipótese dos autos. Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a
incorreção do
que não admitiu o apelo nobre.
decisum
No agravo em recurso especial, a parte agravante buscou promover o
em relação aos precedentes invocados na decisão que inadmitiu o apelo
distinguishing
nobre, sustentando que as circunstâncias fáticas do caso concreto não se amoldariam aos
paradigmas citados. Todavia, tal esforço argumentativo revela-se insuficiente, na medida
em que a insurgente não se dedicou a examinar a integralidade dos julgados indicados
como fundamento para a inadmissão do recurso.
Com efeito, a análise detida desses precedentes evidencia que suas premissas
fáticas e jurídicas guardam correspondência com a delimitação dos fatos apresentada
pela própria agravante em seu arrazoado, circunstância que esvazia a tentativa de
diferenciação e mantém hígido o óbice apontado na decisão agravada.
A propósito:

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. ‘A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração
por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de
, o que não ocorreu na hipótese’
distinguishing
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.168.637/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.147.724/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.
Vale ressaltar que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no
sentido de que "[a] Súmula 83 do STJ é de possível aplicação tanto pela alínea
quanto
a
pela alínea
do permissivo constitucional" (AgInt no
relator
c
AREsp n. 1.900.711/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante não se
insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
Documento eletrônico VDA55776302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: 0abee9b4-e9f8-4940-bdb9-d6bbfaa3f72f

A propósito:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdã o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: 0abee9b4-e9f8-4940-bdb9-d6bbfaa3f72f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.132.042 / SP
Número Registro: 2025/0490531-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020203620234036115
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: NEURI JOSE MILORI JUNIOR
ADVOGADOS : FABIO ANDRE MALKO - PR098783
VICTOR HUGO DE SANTANA AGAPITO - GO052770
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: 21bab0c6-5b7c-49cd-8345-0086bf257aaf